Tribunal: TJMT
Processo: 1006744-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1006744-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (APELANTE), DIEGO PRIETO DE AZEVEDO - CPF: 218.146.338-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RODRIGO NARCIZO GAUDIO - CPF: 369.190.348-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO

ADMINISTRATIVO
E DO
CONSUMIDOR
. APELAÇÃO
CÍVEL
. MULTA
ADMINISTRATIVA
IMPOSTA PELO
PROCON
. ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DO
PROCESSO

ADMINISTRATIVO
. ALEGAÇÕES REJEITADAS.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal fundada em multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT, relativa ao auto de infração n.o 01140086023, com base na Certidão de Dívida Ativa n.o 2021426003.

2. A empresa alegou ilegitimidade passiva, por não ter participado da relação de consumo, e apontou nulidade do processo administrativo por ausência de vínculo contratual com o consumidor. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor da multa, por suposto caráter confiscatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a empresa apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, à luz dos elementos constantes do processo administrativo sancionador; e

(
ii
) saber se o valor da multa administrativa aplicada é desproporcional, a ponto de violar o princípio da vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou comprovado nos autos do processo administrativo que a marca “Rodobens” foi amplamente utilizada em documentos e ações vinculadas ao empreendimento, incluindo emissão de termo de recebimento de chaves, boletos de cobrança e divulgação em mídia local.

5. Informações prestadas pela Caixa Econômica Federal identificaram a Rodobens como contratante da obra, evidenciando vínculo direto com a operação comercial objeto da reclamação do consumidor.

6. A legitimidade da empresa para responder administrativamente e judicialmente foi corretamente reconhecida, à luz da sua participação na cadeia de consumo.

7. O processo administrativo observou o devido processo legal, assegurando contraditório, ampla defesa e motivação adequada no ato sancionatório.

8. O valor da multa foi fixado conforme os critérios do art. 57 do CDC, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica da fornecedora. Não se verificou desproporcionalidade ou violação ao art. 150, IV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A empresa que participa da cadeia de consumo e cuja marca está vinculada ao empreendimento é parte legítima para figurar no polo passivo de execução fiscal decorrente de multa aplicada pelo PROCON.

2. O valor da multa administrativa imposta pelo PROCON, fixado com base nos critérios do art. 57 do CDC, não ofende o princípio da vedação ao confisco.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, LV, e 150, IV; CDC,
arts
. 56, I, e 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCiv
1008056-23.2017.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.09.2020, DJE 23.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pela empresa
Rodobens Administradora de Consórcios Ltda.
contra sentença proferida nos autos da
Execução Fiscal n.o 1037989-82.2021.8.11.0041
, movida pelo
Estado de Mato Grosso
, fundada na
Certidão de Dívida Ativa n.o 2021426003
, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT, nos termos do auto de infração n.o 01140086023, lavrado em 01/08/2014.

A parte embargante sustenta, em síntese, a
nulidade do procedimento administrativo sancionador
, por
ilegitimidade passiva
, alegando não ter participado da relação jurídica de consumo que ensejou a autuação administrativa.

Aduz que o contrato de compra e venda do imóvel fora firmado diretamente entre o consumidor e a empresa
Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá II SPE Ltda.
, não tendo a embargante qualquer vínculo contratual com o consumidor.

Alternativamente, requer a
redução da penalidade pecuniária
, sob o fundamento de que o valor fixado na multa administrativa é desproporcional e revestido de caráter confiscatório, violando os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco.

O magistrado
a quo

julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a legitimidade da embargante para figurar no polo passivo da execução
.

Reputou válidos os fundamentos da decisão administrativa, afastando tanto a alegação de nulidade quanto a tese de caráter confiscatório da multa.

Irresignada, a embargante interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos expostos nos embargos.

Regularmente intimada, a parte apelada não apresentou

contrarrazões.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade da empresa Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. para figurar no polo passivo de execução fiscal fundada em multa administrativa imposta pelo PROCON-MT, bem como da validade e proporcionalidade do ato administrativo que resultou na lavratura da
Certidão de Dívida Ativa n.o 2021426003
.

A tese central da apelante repousa na alegação de que não integrou a relação jurídica de consumo que motivou a reclamação administrativa, sustentando que o contrato de compra e venda do imóvel objeto do litígio foi firmado entre o consumidor e a empresa Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá II SPE LTDA, não havendo qualquer vinculação com a empresa Rodobens.

A despeito da argumentação desenvolvida pela embargante, que trouxe aos autos elementos formais acerca da composição societária e da sede jurídica distinta entre as empresas citadas, o processo administrativo fiscalizado pelo PROCON-MT revelou, de forma incontrovers
a, a existência de atos concretos praticados em nome da marca
Rodobens
.

Destaca-se, nesse sentido, a emissão de termo de recebimento de chaves
(ID. 239518178, pág. 17)
e de documentos de cobrança que ostentavam tal denominação
(ID. 85461096,
pág
. 25
).

Ademais,
consta nos autos informação acerca da
divulgação comercial do empreendimento sob a bandeira “Rodobens”, inclusive mediante veiculação de material promocional em canais oficiais de mídia local
(ID.
239518188)
, circunstância que reforça a percepção pública de vínculo direto da empresa com o empreendimento.

Para mais, como restou consignado na sentença
(ID. 239518196):

“Contudo, consta na carta de informações preliminares que o processo administrativo
originou-se
pela inexistência de redução de financiamento de imóvel, apesar da realização de pagamento pelo consumidor.
A instituição financeira (Caixa), ao prestar informações, afirmou que o imóvel adquirido faz parte do Residencial Rio Claro, cuja contratante é a Embargante (Rodobens), sendo responsabilidade desta o procedimento para a amortização dos valores pagos pelo consumidor.”
(Destaques no original).

A aludida informação prestada pela Caixa Econômica está registrada no ID. 239518178, página
7,
cuj
os termos destaco a seguir:

“
Esclarecemos que o senhor adquiriu uma unidade no Residencial Rio Claro, sendo a responsável pela obra a Construtora Rodobens.
O referido contrato foi assinado em 29/06/2012, no 8.5555.2190614-0, sendo a finalização da FASE DE OBRAS condicionada a avaliação e ateste do setor de Engenharia da Caixa e apresentação de toda a documentação de regularidade do empreendimento, inclusive.”.
(Destaquei).

Tais elementos caracterizam
a participação da empresa apelante na cadeia de serviços analisada no processo administrativo, consoante bem ressaltou
o juízo de origem.

Verifica-se, pois, que a autuação da empresa Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. não decorreu de presunção aleatória, mas da constatação objetiva de sua vinculação fática com o empreendimento ofertado, elemento suficiente para justificar sua inclusão no polo passivo da demanda administrativa e, por consequência, da execução fiscal dela decorrente.

Não prospera, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva, devendo ser mantida a presunção de legitimidade do ato administrativo, não elidida pela prova produzida nos autos.

Comprovada a abertura de regular processo administrativo pelo PROCON/MT, com ciência da embargante, oportuni
dade
de apresentação de defesa e motivação explícita no ato sancionatório, não há que se falar em nulidade do procedimento.

O devido processo legal administrativo foi observado, conforme dispõe o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não sendo demonstrada qualquer afronta à legalidade formal ou material do ato de imposição da multa.

Ademais, os autos administrativos atestam a presença de conduta infracional típica no âmbito das relações de consumo, consistente na cobrança indevida de encargos sem respaldo contratual, conduta que autoriza,
nos termos do art. 56, I, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),
a aplicação de sanção pecuniária pela autoridade administrativa competente.

Ressalte-se, nesse ponto, que o controle judicial dos atos administrativos sancionadores não se confunde com sua substituição por juízo de conveniência ou oportunidade, sendo cabível ao Judiciário apenas verificar a legalidade e a razoabilidade do ato, e não a rediscussão de seu mérito administrativo, consoante
a jurisprudência desta Egrégia Corte
:

“APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON – MÉRITO ADMINISTRATIVO – REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBLIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILEGAL PRATICADA PELA EMPRESA RECORRIDA – INCOMPATIBILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO COM A LEI – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É vedado ao Judiciário invadir a seara do mérito administrativo, competindo verificar tão somente se há compatibilidade do ato administrativo com a lei ou com a Constituição Federal, pois o mérito administrativo compreende a conveniência e oportunidade do ato administrativo.
Constatado que não houve falha na prestação de serviços, em observância do princípio da legalidade, o ato administrativo deve ser revisto e anulado.

(N.U 1008056-23.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020,
Publicado
no DJE 23/09/2020)”. (Destaquei).

No tocante ao argumento subsidiário, a apelante alega que o valor da multa fixado pelo PROCON/MT – originalmente R$ 37.500,00
(trinta e sete mil e quinhentos reais)
– extrapola os limites da razoabilidade e viola o princípio da vedação ao confisco.

A penalidade imposta, todavia, foi calculada em observância aos critérios previstos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A multa situa-se dentro da faixa legalmente permitida e não se revela, à luz dos elementos dos autos, desproporcional ou exorbitante.

Dessa forma, i
nexistente vício de origem ou desproporcionalidade manifesta,
tampouco
se vislumbra afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

A multa possui natureza sancionatória e preventiva, dirigida a inibir reiteração de condutas lesivas ao consumidor, não se prestando a efeito arrecadatório desmedido.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025